Tribunal: TJSP
Processo: 1020096-25.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. DISPENSA. Pretensão de reforma da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos fiscais relativos a IPVA e licenciamento pendentes sobre o veículo do autor. Descabimento. Perda do domínio e da posse sobre o veículo, apreendido pela autoridade policial desde 2010. Dispensa do pagamento nos termos da Lei n°

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. DISPENSA. Pretensão de reforma da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos fiscais relativos a IPVA e licenciamento pendentes sobre o veículo do autor. Descabimento. Perda do domínio e da posse sobre o veículo, apreendido pela autoridade policial desde 2010. Dispensa do pagamento nos termos da Lei n° 13.296/08. A falta de comunicação do fato aos órgãos competentes não obsta a anulação do lançamento, em face da descaracterização da posse do veículo, que se encontrava apreendido e à disposição da Polícia Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.